Tribunal: TJDFT
Processo: 0744987-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744987-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RANIERE COSTA SILVA AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA, BRUNO RICARDO BENTO FERNANDES, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO INTER SA, CELINE ALVES DA SILVA MATOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 51657011, in verbis: “Por meio do presente recurso, Eduardo Raniere Costa Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido de concessão da gratuidade judiciária, por considerar a remuneração do autor incompatível com o benefício requerido. O agravante argumenta, em síntese, que é motorista de aplicativo e não pode suportar as custas processuais sem prejudicar o sustento da família. Alega que as entradas vultuosas em sua conta são derivadas de empréstimo contratado para aquisição de automóvel com o fim de exercer a profissão de motorista. Requer o provimento do agravo de instrumento para deferir-lhe a gratuidade judiciária”. Acrescente-se que este Relator, na referida decisão, indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5), sob pena de deserção. Conforme certidão de ID no 56641387, transcorreu in albis o prazo para o agravante Eduardo Raniere Costa Silva realizar o recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para a realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, a recorrente requereu que fosse concedido o benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar os requisitos necessários para a concessão do benefício, o agravante não demonstrou, a contento, sua condição de hipossuficiência econômica, razão pela qual este Relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou sua intimação para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contudo, como se vê, a despeito de o agravante ter sido regularmente intimado para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Dessa forma, declaro deserto o recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator